Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724678-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO HENRIQUE FREIRE EMBARGADO: ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME, MARIZA SOARES DE LIMA CARVALHO, DJALMA CALACA DA SILVA JUNIOR DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 15:54:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora